Tribunal: TJMT
Processo: 1018285-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018285-07.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (ADVOGADO), VALDIR MARIANO DA SILVA - CPF: 996.895.531-00 (REQUERENTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANA CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1018285-07.2024.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A,
CAPUT
, C/C ART. 226, II, E ART. 61,
H
, TODOS DO CÓDIGO PENAL]
– VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA E NENHUMA DAS FASES NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – DECLARAÇÃO JUDICIALIZADA DELA, EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL, NEGANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME - ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO –
AÇÃO PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a vítima, que não foi ouvida em nenhuma das fases da ação penal de origem, quando auscultada em sede de justificação criminal presta depoimento convincente, afirmando categoricamente que o crime pelo qual o revisionando foi condenado não ocorreu, a procedência da ação revisional para absolvê-lo é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1018285-07.2024.8.11.0000

REQUERENTE: VALDIR MARIANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por VALDIR MARIANO DA SILVA, visando desconstituir a condenação imposta na ação penal no 0001583-09.2012.8.11.0037, na qual foi apenado com 23 [vinte e três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, e art. 61,
h
, todos do Código Penal].

Assevera que, após o trânsito em julgado da condenação, foi preso em
10/01/2024
para iniciar o cumprimento da pena, quando a suposta vítima, GEOVANA CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA, retratou-se, inicialmente por meio de uma declaração particular e posteriormente em juízo, na justificação criminal aforada para coletar a prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Narra que GEOVANA
“afirmou categoricamente que as acusações feitas contra Valdir eram infundadas e resultaram de sua insatisfação pessoal”
, tendo em vista que,
“à época dos fatos, com apenas 11 anos de idade, não aceitava a presença do Requerente na vida de sua mãe e a autoridade que ele exercia na tentativa de educá-la, impondo limites que ela, como adolescente, rejeitava, bem como, muitas vezes inconformada com os castigos físicos que ela e seus irmão eram submetidos”
.

Pede a procedência do pleito revisional, para cassar a sentença e absolvê-lo do crime imputado na denúncia.

A liminar vindicada foi deferida, a concessão de liminar, para suspender a condenação imposta, até o julgamento do mérito desta revisão criminal.

A Procuradoria de Justiça opina pela improcedência do pedido.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1018285-07.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A inicial encontra-se instruída com a documentação necessária para o seu conhecimento – íntegra da ação penal de origem e certidão do trânsito em julgado, ocorrido após a prolação da sentença, sem interposição de apelo, bem como da justificação judicial realizada no juízo singular.

A denúncia, oferecida em fevereiro/
2018
, narra que
“em datas não esclarecidas, mas desde os meados do mês de junho de
2011
até o mês de setembro de
2011
, nesta cidade de Primavera do Leste, VALDIR MARIANO DA SILVA praticou atos libidinosos com a enteada menor Geovana Carolina Oliveira Pereira, consistente em despi-la tocando em seus seios, além de tentar penetrar a vagina e o ânus da ofendida”
.

No inquérito policial consta que o boletim de ocorrência foi registrado por CREUZA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, mãe de GEOVANA, e que se encontra instruído com o laudo de lesão corporal realizado à época, no qual consta o seguinte:

“A vítima afirma ter sido
agredida na madrugada do dia 25/09/2011
, por volta das 2h00, através de
tapas e empurrões
e ter sido
jogada no chão
,
fraturando, assim, o braço direito
”
.

No laudo de conjunção carnal consta que
a vítima não apresentava nenhuma lesão no ânus e tinha o hímen íntegro
.

Há no caderno investigativo um relatório descritivo elaborado por TÂNIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS e ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR, respectivamente Diretora e Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Jose, narrando que
“A diretora Tânia chamou a aluna para conversar sem a presença da mãe, para tentar descobrir o que estaria acontecendo, e a mesma relatou que seu padrasto vem abusando-a sexualmente quase todos os dias, há aproximadamente quatro meses”
.

Decorridos mais de três anos, em
24/03/2014
a
mãe da vítima
foi auscultada pela autoridade policial, quando noticiou que a filha, à época com 14 [quatorze] anos de idade, residia com a
“tia ROSILDA”
, no Estado do Rio de Janeiro, acrescendo que
“jamais teve conhecimento que isso poderia estar acontecendo em sua residência, tampouco percebeu algo de estranho no comportamento de sua filha e de VALDIR”
.

Acrescentou que permanecia convivendo com VALDIR, que alega que
“tudo não passa de uma grande mentira de GEOVANA”
.

Em 22/04/2014, a Promotora de Justiça da instância singela requereu diligências ao Delegado de Polícia,
verbis
:

“Da análise do caderno investigativo, vislumbra-se que não foi colacionado nos autos o depoimento do réu, razão pela qual requer-se a oitiva do suspeito, VALDIR MARIANO DA SILVA, bem como da senhora ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR, Coordenadora Pedagógica, e da senhora TÂNIA APARECIDA DOS SANTOS JESUS, Diretora Escolar, citadas na folha 17, para que se pronunciem a respeito dos fatos, no prazo de trinta dias, no intuito de angariar subsídios que apoiem uma eventual denúncia. Outrossim, requer-se a intimação da mãe da vítima, para que esta forneça o endereço atualizado da filha, que atualmente reside em outro Estado de Federação”.

Em
23/01/2018
,
sem realizar nenhuma das diligências requeridas
, o Delegado de Polícia requereu dilação do prazo para dar continuidade às investigações, no entanto, o Ministério Público optou por oferecer a denúncia, ainda que
a vítima não tivesse sido ouvida na fase investigativa, tampouco o acusado.

Recebida a denúncia em
06/03/2018
, VALDIR foi citado e apresentou resposta à acusação, negando a prática dos atos narrados na denúncia.

Na instrução processual, foram ouvidas a mãe da vítima, além da Diretora e da Coordenadora Pedagógica que subscreveram o relatório que instruiu o inquérito policial.

Tanto ROSANE quanto TÂNIA
não souberam dar detalhes sobre quais seriam os atos libidinosos praticados por VALDIR contra GEOVANA
.

A vítima, mais uma vez, não foi auscultada
.

CREUZA, genitora de GEOVANA, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Interrogado, VALDIR negou com veemência a prática de qualquer ato libidinoso contra sua enteada.

Ainda assim, sobreveio a sentença condenatória,
fulcrada nas testemunhas que não presenciaram os fatos
, aduzindo ainda que
“em que pese o acusado negar a autoria delitiva, a Defesa não apresentou no decorrer da persecução penal elementos de prova que pudessem afastar a sua responsabilidade no caso em apreço, apenas alegando insuficiências de provas e conflito nos depoimentos. A defesa não conseguiu desconstituir a tese acusatória que restou amplamente e sobejamente comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas” (sic)
.

Salta aos olhos a sentença mencionar as
“declarações da vítima”
, sendo certo que
GEOVANA não prestou declarações na fase inquisitiva e muito menos em juízo
,
além de atribuir ao réu o ônus de produzir provas
“que pudessem afastar sua responsabilidade”
, quando, em verdade,
no processo penal o ônus de provar o fato cabe única e exclusivamente à acusação
.

Não bastasse a
fragilidade probatória da ação penal
, a
única vez que GEOVANA foi ouvida em juízo foi na justificação criminal, quando, já aos 24 [vinte e quatro] anos de idade, afirmou que as acusações que fez contra VALDIR eram falsas
,
fruto de sua insatisfação pessoal com o padrasto, que muitas vezes aplicava castigos físicos nela e em seus irmãos, inclusive com surras de mangueira
, afirmando:
“eu inventei essa história para ele sair de dentro de casa”
, acrescentando que a ideia da falsa denúncia surgiu com o auxílio de
“uma colega de escola, mais velha, que tinha de quatorze para quinze anos”
.

O caso em análise tem contornos
ainda mais graves
quando se verifica que
não se está diante de
retratação
da vítima
, mas da
única
declaração prestada por ela sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, 13 [treze] anos após o registro da ocorrência, já maior de idade, pois, como dito, na ação penal de origem sequer a autoridade policial colheu as declarações de GEOVANA.

Finalmente auscultada, a suposta vítima não titubeou ao reconhecer que, na infância, em razão das agressões físicas que sofria – pois VALDIR era um padrasto muito rigoroso com ela –, inventou a acusação de abuso sexual, auxiliada por uma colega de escola, um pouco mais velha, com a única finalidade de vê-lo fora de casa e, via de consequência, livrar-se das amarras que ele impunha.

Sobressai, nesse ponto, a fragilidade probatória da ação penal, que condenou o revisionando sem que a vítima tenha sido ouvida uma única vez, em juízo ou mesmo na fase inquisitiva.

As provas de ouvir dizer, que fundamentaram a acusação, quando confrontadas com as declarações de GEOVANA na justificação criminal, esmorecem diante da prova nova colacionada nesta revisional.

Como já ressaltado em linhas anteriores, não se está diante de retratação, mas da
única declaração judicializada prestada pela vítima
.

Se a vítima não foi auscultada em nenhum momento da persecução penal, por óbvio que a condenação se lastreou em provas de “ouvir dizer”, de todo vedado em nosso sistema judicial.

Tem-se admitido que, casos de crimes sexuais – porque praticados às escondidas – pode-se sobrevalorizar a palavra da vítima, que, entretanto, deve estar corroborada por outras evidências que emprestem, minimamente, credibilidade às declarações dela.

O que não se permite é a condenação de alguém com base em depoimentos de quem somente soube dos fatos pela língua de terceiros ou da própria vítima.

Ainda que se tratasse de retratação,
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos depoimentos da vítima promovida através de justificação criminal como elemento apto a fundamentar pedido de revisão criminal
. Nesse sentido:

[...] 1. A retratação da vítima hábil à instauração da revisão criminal impõe a inexistência de dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o seu afastamento seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante. [...]
[AgRg no AREsp 635.778/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/02/2016].

[...] 2. A retratação da vítima pode ensejar a revisão criminal. Todavia, é necessário que não existam dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o afastamento dela seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante. [...]
[HC 293.191/PE, Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015]
.

O Tribunal de Justiça Bandeirante já se debruçou sobre o tema em diversas oportunidades, das quais cito os seguintes julgados:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PRODUZIDA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DE COMO OCORRERAM OS FATOS – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. REVISÃO CRIMINAL ACOLHIDA, COM RECOMENDAÇÃO.
[Relator(a): Willian Campos; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/10/2015; Data de registro: 08/10/2015].

REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. Condenação baseada nas palavras da vítima e de pessoas que, por intermédio dela, tomaram conhecimento acerca dos fatos imputados ao réu, ora peticionário.
Justificação criminal. Retratação dessa ofendida. Nova prova que autoriza a absolvição desse acusado. Desconstituição da sentença condenatória que se impõe
. Inteligência dos artigos 621, III, e 626, “caput”, do Código de Processo Penal. Absolvição que é de rigor. Logo, pedido julgado procedente”
[Revisão Criminal no 0100576-50.2013, Franca, Rel. ENCINAS MANFRÉ, j. 22/10/2013].

A Corte dos Pampas tem se posicionado na mesma direção,
verbis
:

REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROVA NOVA. SENTENÇA LASTREADA EM PROVA FALSA. A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência do mesmo. Vítima de crime de atentado violento ao pudor, pelo qual seu genitor acabou definitivamente condenado que, em ação cautelar de justificação, em versão igualmente convincente e sem distorções, como havia feito quanto o indigitara, desmentiu os fatos, inocentando-o. Condenação que, à época, lastreou-se, tão somente, no relato da ofendida, que tinha força suficiente para tanto, sendo que, as demais testemunhas, ou limitaram-se a relatar o que aquela lhes havia contado, ou a abonar a conduta do demandado.
Retratação da ofendida, em narrativa com igual contundência, e sem que existam outros elementos de prova que tivessem supedaneado a condenação, que leva à inarredável conclusão da inveracidade das imputações que haviam sido feitas por ela e que resultaram na condenação do réu, a tal ponto que o relato vitimário originário perde totalmente sua credibilidade, para efeito de subsidiar emissão de juízo condenatório, encaminhando, por isso, solução absolutória
. Ação revisional procedente. Requerente absolvido, com base no art. 386, VII do CPP. Determinada a expedição de alvará de soltura, se por AL não estiver preso. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. REQUERENTE ABSOLVIDO, COM BASE NO ART. 386, VII DO CPP. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO. UNÂNIME.
[Revisão Criminal no 70056036528, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: FABIANNE BRETON BAISCH, julgado em 22/08/2014].

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PROVA NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. Dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos que vinha latente já no juízo de origem, e que vem confirmada na revisional pela retratação da vítima submetida a contraditório judicial. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. POR MAIORIA.
[Revisão Criminal No 70042505750, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: DANÚBIO EDON FRANCO, Julgado em 16/12/2011].

Assim, se condenação se fundou nas testemunhas de ouvir dizer, o desdizer do crime pela própria vítima arrefece as provas nas quais deitou-se a condenação.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir o decreto condenatório e
absolver
o requerente VALDIR MARIANO DA SILVA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024